Tribunal: TJSP
Processo: 1033370-23.2017.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente típico – Membro inferior esquerdo – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Registro: 2020.0000093138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível
no 1033370-23.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido LUIZ FERNANDO DA SILVA RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1033370-23.2017.8.26.0562
Voto no 23.675
fls.2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1033370-23.2017
RECORRENTE:Juízo ex officio
PARTES:
Luiz Fernando da Silva Rodrigues e INSS
COMARCA:
Santos 1a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 23.675
Acidente do Trabalho
Acidente típico

Membro inferior esquerdo
Incapacidade
laborativa parcial e permanente e nexo
causal caracterizados
Auxílio-Acidente
devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro
que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador
de sequelas de acidente, com redução parcial
e permanente da capacidade laborativa.
Dou parcial provimento ao recurso oficial.
RELATÓRIO.
Recurso oficial contra a r. sentença de fls.
143/150 que, em ação acidentária, julgou procedente o pedido,
condenando o réu ao pagamento de auxílio acidente, em razão de
sequelas de acidente típico, as quais reduziram a capacidade
laborativa da obreiro de forma parcial e permanente.
Não
foram
interpostos
recursos
voluntários (cert. fl. 182).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo à análise do reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1033370-23.2017.8.26.0562
Voto no 23.675
fls.3
O autor, ajudante geral, alega que sofreu
acidente típico, em 11.02.2016, quando lesionou o membro
inferior esquerdo (fratura do tornozelo). Sustentando a natureza
incapacitante das sequelas, veio a juízo em busca do amparo
acidentário.
E, com razão.
O
acidente
típico
foi
devidamente
comprovado, constando dos autos CAT emitida pela empregadora
(fl. 25) e informação sobre a concessão de auxílio doença
acidentário, pelo próprio INSS (fls. 43/47).
Além disso, o perito médico oficial
reconheceu o nexo causal entre as sequelas constatadas e o
infortúnio (fl. 132).
Prosseguindo,
verifico
que,
para
a
apuração da incapacidade laborativa, foi realizado exame físico
que constatou dores à dorsiflexão do pé esquerdo e marcha
atípica (fl. 130).
Diante dos achados, observado também
exame subsidiário, o perito concluiu pela incapacidade laborativa
parcial e permanente:
No dia 11 de fevereiro de 2016 o autor foi
vítima de acidente tipo ao cair do alto de um container fraturando o pé
esquerdo (fratura do tálus e base do 5o metatarso). O tratamento foi
conservador. Permaneceu cerca de 8 meses afastado. Clinicamente
constata-se leve redução da dorsi flexão do pé esquerdo associada à
queixa de dores. O tálus é um osso que tem o formato de um cubo e fica
entre o osso calcâneo (osso do calcanhar) e os ossos da perna (a tíbia e
a fíbula). Grande parte dele é coberto por uma cartilagem macia que gera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1033370-23.2017.8.26.0562
Voto no 23.675
fls.4
amortecimento e permite movimento entre esses ossos. Por ser um osso
central da articulação do tornozelo quando fraturado ele pode impedir que
o indivíduo ande e sustente seu próprio peso. No caso em tela, a sequela
é discreta, porém justifica a queixa de dores principalmente à
deambulação. O laudo de ressonância magnética do tornozelo esquerdo
(anexo) confirma as lesões sofridas. Concluindo, há redução parcial e
permanente da capacidade laborativa desde a data do acidente tipo
sofrido em 11 de fevereiro de 2016 (destaquei - fl. 131).
À época do acidente o autor era ajudante
geral (fl. 16), de modo que as sequelas demonstradas em perícia
oficial, sem dúvida, implicam redução parcial e permanente do
potencial laborativo.
O laudo pericial encontra-se bem feito e
fundamentado, não havendo elementos, nos autos, capazes de
contradizer suas conclusões.
Assim,
configurada
a
incapacidade
laborativa, parcial e permanente, acarretada por sequelas de
acidente típico, de rigor a manutenção da r. sentença que
concedeu o auxílio acidente de 50%.
Passo aos critérios de pagamento e
implantação do benefício.
O termo inicial do auxílio acidente deve
ser fixado na data da juntada do laudo pericial (22.04.2019), pois,
embora se trate de acidente, houve necessidade de se aguardar o
tratamento aplicado pelo réu, de maneira que, somente com o
derradeiro trabalho do profissional de confiança é que se pôde
verificar a consolidação das sequelas a gerar inequívoca
incapacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1033370-23.2017.8.26.0562
Voto no 23.675
fls.5
Em caso de novos afastamentos, em
decorrência das mesmas sequelas, o auxílio acidente deverá ser
suspenso, ante a impossibilidade de cumulação do auxílio-
acidente e auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador, conforme
consta no Decreto Lei no 3.048/99, em seu artigo 104, parágrafo
6o.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores,
observando-se a recente decisão proferida no dia 20 de setembro
de 2017, pelo Plenário do C. STF, em análise de repercussão
geral, nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi
declarada a impossibilidade de aplicação do índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, previsto na Lei no
11.960/09, como critério de atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública.
Importante mencionar que, recentemente,
a Corte Suprema, em análise de embargos de declaração, não
modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir do
marco inicial do benefício, de forma decrescente, mês a mês,
conforme percentual previsto em lei, observando-se o disposto na
Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que não
alterado pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Fica consignado que o termo final dos
juros também deverá ser objeto de discussão na fase de
liquidação.
Para a implantação administrativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - 16a CÂMARA
Remessa Necessária Cível
1033370-23.2017.8.26.0562
Voto no 23.675
fls.6
auxílio acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial
da benesse, deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
Os honorários advocatícios devem ser
fixados quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e
§11, do novo Código de Processo Civil.
O INSS está isento de custas processuais,
devendo, entretanto, reembolsar as despesas comprovadas nos
autos.
Considerando que a consolidação da
sequela ocorreu sob a égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável
ao caso, ausente o caráter vitalício do benefício.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR